Tribunal: TJDFT
Processo: 0743590-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA.
1 - O art. 100 da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de precatórios para o pagamento de dívidas das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais, sendo facultado o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo limite pode ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica.
2 – O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento das ADIs, nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, a qual aumentou o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor.
3 - Não havendo a correção dos vícios apontados pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessária a presunção de inconstitucionalidade da nova legislação, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil.
4 - A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005.
Agravo de Instrumento desprovido.